Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. DÉFICIT COGNITIVO PERCEPTÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. APLICAÇÃO. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILILDADE. MANUTENÇÃO PARA EVITAR PREJUÍZO AO RÉU NO SEU RECURSO EXCLUSIVO (REFORMATIO IN PEJUS). DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO. CABIMENTO. VALOR ADEQUADO AO CASO.
1. Não há que se falar em erro de tipo quando, pelas circunstâncias do caso, for possível verificar que o réu tinha, ou deveria ter, porque perceptível, efetivo conhecimento do fato de a vítima ser deficiente intelectual.
2. O erro de tipo previsto no art. 20 do Código Penal, caracterizado por uma falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal, exclui o dolo, quando o engano ocorrido seja invencível, escusável ou inevitável, sendo ônus da defesa comprovar tal circunstância, o que não ocorreu na conjuntura analisada.
3. Demonstrada a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável na forma do § 1o, do art. 217-A do Código Penal, pelo cotejo harmonioso dos depoimentos colhidos na fase pré-processual e judicial, bem como pelos laudos periciais realizados, corroborado pela própria confissão do acusado, a manutenção da sua condenação é medida que se impõe.
4. Prevalece na jurisprudência deste e. Tribunal o entendimento segundo o qual a pena-base deve ser majorada a razão de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Se a pena-base é superior ao que se obtém com a aplicação desse critério, impõe-se a correção.
4. Em relação à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda, respeitados os parâmetros legais estipulados no tipo penal, consoante Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Uma vez não observada a fração e o óbice contido na súmula, com redução da pena para patamar abaixo do mínimo legal, impõe-se manter a pena intermediária, estabelecida na sentença, haja vista o recurso exclusivo da defesa, no qual não se pode agravar a situação do réu (reformatio in pejus).
5. Valor fixado à título de danos morais é razoável levando-se em consideração a gravidade do fato ocorrido e a necessidade de justa reparação à vítima.
6. Recurso parcialmente provido.